Tribunal: TJDFT
Processo: 0739628-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739628-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: TIM CELULAR SA, TELEFONICA BRASIL S.A., AMERICEL S/A, OI MOVEL S.A. REQUERIDO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O Trata-se pedido de tutela provisória incidental interposta por OI MÓVEL S/A E OUTROS em razão da sentença proferida pela 10a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0000172-45.2015.8.07.0001 movida em desfavor da INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a renovação dos contratos para “Utilização de Facilidades de Telecomunicações”, a contar dos respectivos vencimentos, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, mantidas todas as condições originais, no valor de R$ 179.220,20 (cento e setenta e nove mil, duzentos e vinte reais e vinte centavos), que deverá ser atualizado na periodicidade e pelos índices previstos no contrato, devendo serem observadas as demais condições nele insertas. Em suas razões (ID 19497355), defendem a possibilidade de a contracautela mensal ser no valor de R$ 130.286,46 (cento e trinta mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos) até o julgamento do recurso de apelação, seja pela incerteza quanto ao valor devido, seja pela insegurança de que eventual diferença de valores devidos mensalmente resultem futuramente em montantes acumulados consideráveis. Sustentam a nulidade da sentença, em razão do cerceamento do contraditório, porquanto houve o indeferimento dos quesitos adicionais e do pedido de esclarecimentos periciais em audiência de instrução. Alegam, ainda, a imprestabilidade da conclusão lançada no laudo pericial estatístico, dada a discrepância metodológica e na desconsideração dos verdadeiros critérios que deveriam guiar a fixação de valor razoável como contrapartida ao uso de espaço para viabilização de serviço de telefonia. Afirmam ser o valor fixado em sentença desarrazoado e desproporcional, estando manifesta a onerosidade imposta aos requerentes, assim como os prejuízos à sua saúde financeira, mormente em virtude da pandemia que assola o País. Asseveram, por fim, estar o valor firmado em sentença acarretando o enriquecimento ilícito da requerida. Com tais argumentos, postulam a tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para que seja mantido o valor da contracautela mensal em R$ 130.283,46 (cento e trinta mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) a ser corrigido anualmente pelo INPC, acumulado sempre no mês de maio, até que sobrevenha o julgamento da apelação. É o relatório. Decido. O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe que a “a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”, havendo de ser requerida no curso do processo e independe de pagamento de custas, conforme dispõe o artigo 295 do mesmo Diploma Legal. Conforme relatado, os agravantes buscam a tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para que seja mantido o valor da contracautela mensal em R$ 130.283,46 (cento e trinta mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) a ser corrigido anualmente pelo INPC, acumulado sempre no mês de maio, até que sobrevenha o julgamento da apelação. Da leitura do artigo 1.012 do digesto processual civil, verifica-se ser a concessão do efeito suspensivo à apelação apenas em hipóteses excepcionais, razão pela qual, por analogia, aplica-se ao presente pleito de tutela provisória incidental. Para tanto, o requerente deverá demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 combinado com o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil. No caso em análise, trata-se de sentença proferida em sede de ação de conhecimento que, mediante realização de perícia e apresentação de provas, chegou-se à conclusão do valor encontrado a título de pagamento pela renovação dos contratos para “Utilização de Facilidades de Telecomunicações”. Nesse contexto, verifica-se estar a sentença, em um primeiro olhar, embasada em provas sólidas, possibilitando ao julgador mensurar um valor de mercado justo para ambas as partes, evidenciando a ausência de plausibilidade do direito invocado pelos recorrentes. Ademais, não restou evidenciado o risco prejuízo de difícil reparação aos requerentes a fim de justificar a medida pleiteada, não bastando a simples alegação de desarrazoabilidade e desproporcionalidade do valor fixado ou, ainda, de o País estar enfrentando uma pandemia. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela pretendida. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator